Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712484-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEVI SILVERIO VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0707672-09.2024.8.07.0001, ajuizada por LEVI SILVERIO VAZ. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor até o trânsito em julgado, nos seguintes termos (ID 188695184): “No julgamento do TEMA 1.082/STJ, foi fixada a seguinte tese: "Nos contratos de plano de saúde coletivos, é vedada a rescisão unilateral pela operadora, salvo por motivo de fraude ou não pagamento da mensalidade, devendo a operadora notificar o beneficiário ou a pessoa jurídica contratante com antecedência mínima de 60 dias, devendo ser garantida a manutenção das mesmas condições contratuais e de cobertura assistencial oferecidas ao grupo, respeitados os reajustes anuais, com a manutenção da vinculação de novos beneficiários." Reputo o direito do autor provável, dada a notícia de doença oncológica grave ainda em tratamento (relatório médico ID 188345663, firmado em 26/02/2024). A urgência decorre da notícia de que o plano encerrará a cobertura em 09/04/2024. Assim, defiro a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor até o trânsito em julgado. Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial e cite-se para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.”. Nesta sede, a parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que demonstrados todos os requisitos impostos pela lei. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida a fim de que seja indeferida a tutela provisória concedida ao agravado. Aduz que, em razão do desinteresse na manutenção do contrato, optou pela rescisão contratual nos termos pactuados entre as partes. Frisa que o plano do agravado estava vigente há mais de 12 meses, pois a assinatura do contrato se deu em 10/07/2022 e a comunicação do cancelamento se deu no dia 05/01/2024, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 09/04/2024. Garante, portanto, que houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência, de modo que não houve qualquer irregularidade praticada. Defende que, em caso de tratamento médico realizado de forma ambulatorial, como no caso do agravado, que não está internado, o beneficiário possui tempo razoável para buscar outro plano onde possa dar continuidade no tratamento, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências. Argumenta, ainda, que restaria ao agravado o atendimento pelo Sistema Único de Saúde que, mesmo diante de inúmeras limitações e desafios, atende milhares de pessoas com as mesmas condições de saúde que a sua, pelo que o encerramento do contrato está longe de configurar “uma sentença de morte”. Invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade. Sustenta que não restou demonstrada, nos autos, a existência de dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC (ID 57372559). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 57372560). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o autor, ora agravado, requer, em caráter de urgência, a reativação do contrato de prestação de serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde entabulado entre as partes, até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, pede a manutenção do direito pleiteado liminarmente, ou, subsidiariamente, seja determinada a manutenção do vínculo contratual entre as partes por prazo indeterminado, convertendo o contrato para a modalidade individual, além da condenação da requerida ao pagamento de dano moral no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista a rescisão unilateral abusiva do contrato quando o autor se encontra em tratamento de doença grave, sem nenhum aviso prévio (ID 188344535). No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (art. 16, VII, c, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que o autor, ora agravado, com 64 anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4), em 02/01/2023, e, embora já tenha sido submetido a cirurgia de prostatectomia radical robótica em 10/09/2023, com posterior resposta tumoral aos medicamentos, segue em acompanhamento oncológico para controle de recidivas, por se tratar de doença inicialmente metastática para linfonodos não regionais e de alta agressividade, consoante se extrai do relatório médico firmado em 26/02/2024 (ID 188345663). Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". - g.n. Com efeito, comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido (ID 188345663), necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo autor. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023) - g.n. “[...] A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020) - g.n. Ainda que assim não fosse, há controvérsia acerca da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato: o autor alega a inexistência de aviso prévio, e o comprovante juntado pela operadora ré, ora agravante, demonstra a comunicação da rescisão contratual direcionada à administradora de benefícios, litisconsorte nos autos de origem, mas não a ciência do agravado. Nesse sentido, faz-se necessária dilação probatória a fim de aferir a presença dos requisitos para a rescisão unilateral do plano de saúde contratado sob a modalidade coletiva: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o. 2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 3. In casu, é adequada a manutenção do plano de saúde nos termos pactuados pelos litigantes, diante da necessidade de dilação probatória, para verificar se os requisitos necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva estão presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07412466020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 8/3/2024). -g.n. Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024 16:21:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador